Tribunal: TJMT
Processo: 0010147-54.2015.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010147-54.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Privilegiado, Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DOUGLAS GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 039.026.481-47 (APELADO), NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO), HILTON SILVANO DE OLIVEIRA (APELADO), MARINALDO RIBEIRO NEVES (APELADO), FAGNER CESAR SOARES (APELADO), AROLDO JOSE DA SILVA TAQUES FILHO - CPF: 057.531.901-11 (VÍTIMA), NATANAEL MAIKO BERNARDO DA SILVA (ASSISTENTE), INGRID CAROLAINE ARRUDA DOS SANTOS (ASSISTENTE), STEFANNY COSTA DA SILVA - CPF: 050.322.151-12 (ASSISTENTE), LUCAS MAIA DE SOUZA (ASSISTENTE), CLEOMAR BENEDITO MARQUES NETO (ASSISTENTE), RICARDO ARAUJO DA COSTA - CPF: 035.317.521-89 (ASSISTENTE), LEONARDO BERNARDES DEJESUS (ASSISTENTE), LUCAS MAIA DE SOUZA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I E IV DO CP) – IMPRONÚNCIA –
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– PRETENDIDA PRONÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA – FALTA DE PROVAS JUDICIALIZADAS – INDÍCIOS INSUFICIENTES DE AUTORIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 414 DO CPP – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO
DESPROVIDO
–
DISSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

Diante da ausência de indícios suficientes de autoria delitiva, na fase do
judicium accusationis
, a medida mais acertada é manter a impronúncia, de acordo com o disposto no art. 414 do Código de Processo Penal.

Para a pronúncia, que consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, bastam a existência de indícios suficientes de autoria e certeza quanto à materialidade do crime, contudo, o testemunho indireto (por ouvir dizer) como indício exclusivo da identificação do autor do crime, ainda, que minimamente, não satisfaz a exigência legal que disciplina o convencimento sobre a autoria na referida fase processual, não sendo, por conseguinte, prova idônea para submeter alguém a julgamento pelo Tribunal Popular.

Igualmente, o ordenamento jurídico pátrio proíbe a prolação de uma sentença de pronúncia com base, exclusivamente, em provas extrajudiciais, razão pela qual, os depoimentos prestados na Delegacia de Policia, por si sós, não constituem prova bastante dos indícios de autoria pela inexistência de confirmação em Juízo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

O
Ministério Público

interpôs a tempo e modo, recurso de
Apelação Criminal
, contra a decisão sob Id.

177629800, em que se
reconheceu a inexistência de indícios suficientes de autoria e se impronunciou
Douglas Goncalves de Oliveira
, denunciado pela autoria do crime de
Homicídio qualificado
(art. 121, § 2ª, I e IV, CP), em que foi vítima
Aroldo José da Silva

Taques Filho
.

Em suas
razões
, o
Parquet
busca a submissão do apelado ao julgamento pelo Tribunal do Júri Popular, alegando a existência de indícios suficientes da autoria para tanto (Id. 177629807).

As
contrarrazões
da Defesa são pelo
desprovimento
do apelo (Id. 177629809).

A douta
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
provimento
do recurso, em seu parecer, conforme sumário que segue transcrito (Id. 182592193):

“Recurso de apelação criminal. Irresignação ministerial. Decisão de impronúncia do apelado. Crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, do CP). Objetiva-se a reforma do r. decisum para que o apelado seja pronunciado e submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Cuiabá/MT. PROCEDÊNCIA. Existência da prova da materialidade delitiva e dos indícios suficientes de autoria. Lastro probatório mínimo para o embasamento da pronúncia. Vítima atingida por disparo de arma de fogo após uma discussão travada em uma festa com o apelado, momentos antes do crime, no qual o acusado ameaçou o ofendido de morte. Delito motivado por ciúmes. Apelado surgiu repentinamente na região da MT – 010 (Estrada da Guia) e, munido com a arma de fogo, disparou diversas vezes contra o ofendido. Viabilidade das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa do ofendido. Mero juízo de admissibilidade da pretensão acusatória. Princípio do
in dubio pro societate
. Mérito da causa a ser analisado oportunamente pelo Juízo constitucionalmente competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, qual seja, o Conselho de Sentença. Parecer pelo conhecimento e, no mérito, pelo PROVIMENTO do recurso defensivo.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Narra-se na denúncia que, no dia 31.10.2014, por volta das 21h30min, a vítima
Aroldo José da Silva Taques Filho
, conduzindo sua motocicleta, foi a uma festividade que estava ocorrendo no local conhecido como “Rodoanel”, onde se deparou com o apelado
Douglas Gonçalves de Oliveira
, iniciando-se uma discussão; na ocasião, o apelado teria ameaçado a vítima, lhe apontando uma arma de fogo. Posteriormente, por volta das 3 horas, a vítima saiu do evento em sua motocicleta, trafegava pela rodovia

MT-010, quando o apelado, acompanhado de pessoas não identificadas, em um veículo Fiat Punto vermelho, passou a persegui-la, alvejando-a com diversos disparos de arma de fogo, que a levaram a óbito.

Após regular instrução processual sobreveio decisão
impronunciado

Douglas Goncalves de Oliveira
, pois, no entendimento do magistrado
a quo
, a prova testemunhal que deu ensejo à denúncia não foi ratificada em juízo, havendo
“(...) apenas relatos indiretos e imprecisos, carentes de probabilidade mínima que exige a decisão de pronúncia”
.

É contra essa decisão que se insurge o
Ministério Púbico
, alegando que os indícios da autoria atribuída ao apelado podem ser extraídos das declarações de informantes e testemunhas colhidas na fase policial e corroboradas pelas palavras judicializadas das testemunhas
Leonardo Bernardes de Jesus
e
Ingrid Carolaine Arruda dos Santos
.

Como cediço, nos termos do art. 413, § 1º, do CPP
“A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à
indicação
da materialidade do fato e
da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
(...)”
.

Ao definir a expressão “indícios suficientes de autoria”
Guilherme de Souza Nucci
leciona que
“(...) é fundamental que, no tocante à autoria, existam provas mínimas, mas seguras, indicando ter o réu cometido a infração penal. (...)”
(
In
Código de Processo Penal Comentado. 15 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 946).

In casu
, não há dúvidas acerca da materialidade delitiva, contudo, tal raciocínio não se aplica aos indícios da autoria atribuída ao apelado. Explico.

Na fase extrajudicial, o informante
Aroldo José da Silva Taques
(pai da vítima) afirmou que
“
ficou sabendo
através de amigos da vítima”
que na noite do crime, em uma festa, a vítima havia discutido com o apelado, que a ameaçou de morte portando uma arma de fogo, sendo que, alguns minutos após, a vítima foi alvejada por disparos de arma de fogo.

A informante
Marinete Cardoso de Oliveira
(mãe do apelado) disse que os
“colegas” da vítima suspeitam
que o apelado matou a vítima por vingança.

Por sua vez, a testemunha
Natanael Maiko Bernardo da Silva
disse na delegacia que a vítima e o apelado discutiram, momento em que o apelado sacou uma arma de fogo e apontou para a vítima, mas logo a discussão encerrou-se e a vítima foi embora do local em sua motocicleta; momentos após, recebeu a notícia de que a vítima tinha sido alvejada por disparos de arma de fogo.

A testemunha
Ingrid Carolaine Arruda dos Santos
afirmou na fase policial que era namorada de
Aroldo
(vítima) e que este, por ciúmes, tinha um desentendimento com o apelado. Entretanto, não estava presente na festa do “Rodoanel”, sendo noticiada pela irmã da vítima de que ela havia sido “baleada”.

A informante
Stefanny Costa da Silva
(irmã da vítima) disse na delegacia que, outrora, ouviu seu irmão dizendo que o apelado havia lhe jurado de morte e que os desentendimentos entre eles eram por causa de
Ingrid
(namorada da vítima). A firmou, ainda, que
“(...)
todos os conhecidos da Vítima falam
que o autor do Homicídio foi Neguinho do Floripa e diante das ameaças que o mesmo fazia a seu irmão a declarante não tem dúvidas da autoria (...)”
.

A testemunha
Lucas Maia de Souza
disse perante a autoridade policial que foi à festa no “Rodoanel” e lá se deparou com a vítima, oportunidade em que o apelado e outro se aproximaram dela e sacaram cada um seu revólver, dizendo que a matariam ali mesmo, mas terceira pessoa foi em direção ao meio da confusão e separou a briga. Cerca de meia hora depois, a vítima foi embora sozinha, conduzindo uma motocicleta e logo após o apelado e outros entraram no veículo Uno de cor vermelha e foram atrás da vítima.

Já a testemunha
Cleomar Benedito Marques Neto
, disse na fase inquisitiva, ter conhecimento “
através de conversas
no Bairro” de que a vítima morreu “por causa de mulher”.

Igualmente, a testemunha
Ricardo Araújo da Costa
afirmou na delegacia que
“comentários começaram
a "rolar" no Bairro” de que a vítima teria sido morta em razão do relacionamento com
Ingrid
e que o apelado seria o autor do crime.

A testemunha
Leonardo Bernardes de Jesus
relatou na fase inquisitiva que “
teve conhecimento”
de que o apelado seria o autor do homicídio.

Dentre as testemunhas acima mencionadas, foram ouvidas em Juízo apenas
Leonardo
,
Cleomar
,
Ingrid
e
Ricardo
, e nenhuma delas presenciou o crime ou estava presente momentos antes, quando o réu teria discutido e apontado uma arma de fogo para a vítima. As indigitadas testemunhas se limitaram a narrar que as “pessoas” imputaram a prática delitiva ao apelado, narrado o que terceiros disseram (“o que ouviram dizer”).

C
onforme
Vincenzo Manzini
, citado em precedente do STJ,
“os depoimentos por ouvir dizer não têm caráter de prova testemunhal, mas podem considerar-se somente como elementos não seguros de informação, com base nas quais se pode eventualmente chegar à prova verdadeiramente testemunhal” (...)”
. (MANZINI, Vincenzo.
Trattato di Diritto Processuale Penale Italiano
. v. 3. Turim: UTET, 1932, p. 189).

Nesse mesmo sentido, aliás, colaciono aresto de jugado do STJ:

“(...) Muito embora a análise aprofundada dos elementos probatórios seja feita somente pelo Tribunal Popular, não se pode admitir, em um Estado Democrático de Direito, a pronúncia baseada, exclusivamente, em testemunho indireto (por ouvir dizer) como prova idônea, de per si, para submeter alguém a julgamento pelo Tribunal Popular. 3. A norma segundo a qual a testemunha deve depor pelo que sabe
per proprium sensum et non per sensum alterius
impede, em alguns sistemas - como o norte-americano -, o depoimento da testemunha indireta, por ouvir dizer (
hearsay rule
). No Brasil, ainda que não haja impedimento legal a esse tipo de depoimento,
"não se pode tolerar que alguém vá a juízo repetir a vox publica. Testemunha que depusesse para dizer o que lhe constou, o que ouviu, sem apontar seus informantes, não deveria ser levada em conta"
(Helio Tornaghi). 4. A primeira etapa do procedimento bifásico do Tribunal do Júri tem o objetivo de avaliar a suficiência ou não de razões (justa causa) para levar o acusado ao seu juízo natural. O juízo da acusação (
iudicium accusationis
) funciona como um filtro pelo qual somente passam as acusações fundadas, viáveis, plausíveis, idôneas a serem objeto de decisão pelo juízo da causa (
iudicium causae
). A instrução preliminar realizada na primeira fase do procedimento do Júri, leciona Mendes de Almeida, é indispensável para evitar imputações temerárias e levianas. Ao proteger o inocente,
"dá à defesa a faculdade de dissipar as suspeitas, de combater os indícios, de explicar os atos e de destruir a prevenção no nascedouro; propicia-lhe meios de desvendar prontamente a mentira e de evitar a escandalosa publicidade do julgamento"
. (...)” (REsp n. 1.674.198/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/12/2017, DJe de 12/12/2017.)

Sobre a matéria, trago à baila os seguintes julgados:

“(...) 5. É ilegal a sentença de pronúncia baseada, unicamente, em testemunhos colhidos no inquérito policial, de acordo com o art. 155 do Código de Processo Penal - CPP e, indiretos - de ouvir dizer (hearsay) -, por não se constituírem em fundamentos idôneos para a submissão da acusação ao Plenário do Tribunal do Júri. (...)”.

(STJ. HC n. 746.873/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022).

“(...). 1. O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que não se afigura idônea, para fins de envio de relevante questão a julgamento perante o Júri Popular, a valoração probatória pautada apenas em testemunho indireto ou "por ouvir dizer", prestado em juízo por quem não presenciou a conduta delitiva objeto da lide. Precedentes. (...)”. (STJ. AgRg no REsp 1802617/RS. Órgão Julgador: Quinta Turma. Relator: Min. Jorge Mussi. Data do Julgamento: 14/05/2019. Data da Publicação/Fonte: DJe 20/05/2019).

A bem da verdade, toda a acusação esta pautada nos depoimentos
extrajudiciais
de
Natanael Maiko Bernardo da Silva
e
Lucas Maia de Souza
, que estavam presente no evento festivo do “Rodoanel” e teriam visto o apelado ameaçando a vítima com emprego de arma de fogo.

Ocorre que,
em juízo
, essas testemunhas não foram ouvidas, e aquelas que foram inquiridas, se limitaram a narrar o
que “ouviram dizer”, o que, por si só, não basta para configurar indícios suficientes de autoria.

Nesse contexto, nota-se que as declarações extrajudiciais das testemunhas
Natanael
e
Lucas

não foram confirmadas em Juízo
, sob o crivo do contraditório, permanecendo isoladas no conjunto probatório.

Sobre o inquérito policial, é certo que as provas nele produzidas não podem ser reconhecidas como provas exclusivas, conforme dispões o art. 155, do CPP, abaixo transcrito:

“Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova
produzida em contraditório judicial
,
não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Assim, uma decisão criminal não pode mais estar lastreada em depoimentos colhidos exclusivamente no inquérito policial, por expressa vedação legal.

O
juízo de pronúncia
, embora precário e provisório,
deve perquirir sob condições probatórias mínimas para submeter o cidadão ao processo criminal perante o Tribunal do Júri
, em face das garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

A toda a evidência,
pronunciar o apelado com base em indícios obtidos exclusivamente na fase extrajudicial
, é
correr o risco seríssimo de submetê-lo a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri, e pior, de ele ser condenado com base em elementos probatórios não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, haja vista a soberania do veredicto
.

Por esta e por outras razões que, conforme leciona
Walfrido Cunha Campos
,
“não se pode, com amparo único e exclusivo na parêmia do
in dubio pro societate
, submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime doloso contra a vida, devendo, o Juiz, atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade”
(Walfrido Cunha Campos, Tribunal do Júri, 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 140 e 141)

Neste sentido, aliás, foi o posicionamento adotado pela 2º Turma do STF, no julgamento do
HC n. 180.144
, de Relatoria do Ministro Celso de Mello:

“O sistema jurídico-constitucional brasileiro não admite nem tolera a possibilidade de prolação de decisão de pronúncia com apoio exclusivo em elementos de informação produzidos, única e unilateralmente, na fase de inquérito policial ou de procedimento de investigação criminal instaurado pelo Ministério Público, sob pena de frontal violação aos postulados fundamentais que asseguram a qualquer acusado o direito ao contraditório e à plenitude de defesa. Doutrina. Precedentes. – Os subsídios ministrados pelos procedimentos inquisitivos estatais não bastam, enquanto isoladamente considerados, para legitimar a decisão de pronúncia e a consequente submissão do acusado ao Plenário do Tribunal do Júri. – O processo penal qualifica-se como instrumento de salvaguarda da liberdade jurídica das pessoas sob persecução criminal. Doutrina. Precedentes. –
A regra
‘in dubio pro societate’
– repelida pelo modelo constitucional que consagra o processo penal de perfil democrático – revela-se incompatível com a presunção de inocência, que, ao longo de seu virtuoso itinerário histórico, tem prevalecido no contexto das sociedades civilizadas como valor fundamental e exigência básica de respeito à dignidade da pessoa humana”.
(STF, HC 180144, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 10/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-255 DIVULG 21-10-2020 PUBLIC 22-10-2020.

Destaco também, desta e. Câmara Criminal:

“Por mais que a decisão de pronúncia constitua mera admissibilidade da acusação, traduzindo-se em juízo fundado de suspeita, não é possível que seja fundamentada exclusivamente em elementos produzidos na fase inquisitiva e não corroborados minimamente em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como pretende o
Parquet
na hipótese. Assim, à míngua de provas judicializadas que constituam indícios suficientes de autoria, é adequado o desfecho processual alcançado na instância de origem, reconhecendo a ausência de lastro probatório mínimo a autorizar a submissão do apelado ao egrégio Tribunal do Júri. (N.U 0007188-81.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/08/2020, publicado no DJE 07/08/2020)

Diante desse cenário, é inegável a inexistência de elementos mínimos quanto à autoria delitiva, razão pela qual é impossível reformar a decisão invectivada, entretanto, nada impede que na superveniência de prova nova, o
Ministério Público
novamente ofereça denúncia em desfavor do apelado nos termos do parágrafo único do art. 414 do CPP.

À vista do exposto, em
dissonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
a este recurso, mantendo incólume a decisão de impronúncia hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023